Tribunal: TJSP
Processo: 0233413-36.2008.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de contas. Sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou boas as contas prestadas pelo Banco. Inconformismo da embargante. Pedido de diferimento das custas do preparo. Análise incidental ao mérito do recurso. Não demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos do processo pela requerente. Indeferimento. Apelante intimada a recolher o preparo. Não

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de contas. Sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou boas as contas prestadas pelo Banco. Inconformismo da embargante. Pedido de diferimento das custas do preparo. Análise incidental ao mérito do recurso. Não demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos do processo pela requerente. Indeferimento. Apelante intimada a recolher o preparo. Não atendimento. Inércia que impõe o reconhecimento da deserção. Recurso não conhecido.